Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737475-42.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar sobre a possibilidade de apresentar documentos e discutir questões de mérito na apelação após a decretação da revelia conforme exige o art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator